Tribunal: TJBA
Processo: 8018080-90.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018080-90.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO SILVA DE MARIA

Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA.

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
AUSÊNCIA D
O
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
CONCESSÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO POR DUAS VEZES.
ARTIGOS 290 DO CPC.
IN
É
RCIA DA PARTE AUTORA
.
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em cumprir diligências regularmente determinadas pelo juízo, não obstante a concessão de sucessivas dilações de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste na aferição de regularidade procedimental acerca da extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais.

III. RAZÃO DE DECIDIR:

3.
Inicialmente, registra-se que mérito recursal envolve a possibilidade de cancelamento da distribuição por inadimplemento das custas iniciais, razão pela qual se afasta a exigibilidade do preparo recursal e, nesses termos, rejeita-se a preliminar de deserção, garantindo-se à parte autora / recorrente o direito de acesso à Justiça.

4.
O cancelamento da distribuição encontra amparo no art. 290 do Código de Processo Civil quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte no cumprimento das determinações judiciais, sendo desnecessária nova intimação após sucessivas oportunidades concedidas.

5
.
No caso em tela, a
concessão reiterada de dilação de prazo afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa, evidenciando a desídia da parte autora e legitimando a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVOS E TESES:

Preliminar de deserção rejeitada.
Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8018080-90.2023.8.05.0150
, tendo como apelante
RICARDO SILVA DE MARIA
e apelado,
BANCO VOLKSWAGEN
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar a preliminar de deserção para
conhecer
do apelo e, no mérito, negar-lhe
provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E